Tribunal: TJBA
Processo: 8075096-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075096-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

AGRAVADO: VICTORIA RAFAELA SANT ANNA LEAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANA KAROLINA GOMES SANTANNA, MILENE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENT
O. PLANO DE SAÚDE. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO. NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que as rés, operadora de plano de saúde e administradora de benefícios, custeassem a internação psiquiátrica da agravada em situação de emergência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a administradora de benefícios possui responsabilidade solidária com a operadora do plano de saúde, em razão do papel de destaque que ocupa na intermediação da contratação. Súmula 83/STJ.

A agravante, na condição de administradora de benefícios, não pode se eximir da responsabilidade pelos serviços contratados pelo consumidor, devendo responder solidariamente pela cobertura de procedimentos médicos nos casos de emergência, cujo prazo de carência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, é de 24 horas.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, mantém-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n° 8075096-30.2024.8.05.0000, da Comarca de VITORIA DA CONQUISTA (BA), agravante VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA (“VALLOR”) e agravados VICTORIA RAFAELA SANT ANNA LEAL, MATEUS DE ALMEIDA LIMOEIRO.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .